Tribunal: TJMT
Processo: 1023260-77.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-02-08
Data de publicação: 2022-02-08

Ementa:
TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
GABINETE DO DESEMBARGADOR MÁRCIO VIDAL
Mandado de Segurança Cível n. 1023260-77.2021.8.11.0000
Impetrante: Marco Antônio Martins
Impetrados: Governador do Estado de Mato Grosso e Secretário de Educação de Mato Grosso
Vistos, etc.
Trata-se de Mandado de Segurança, com pedido de liminar, impetrado por Marco Antônio Martins, contra o ato, em tese, indigitado de coator, dos Exmos. Srs. Governador do Estado de Mato Grosso e do Secretário de Educação de Mato Grosso, consistente na publicação de Edital de convocação para manifestar interesse na nomeação e posse no cargo de Professor da Educação Básica – História, para o Polo de Diamantino, sem a prévia comunicação pessoal do Impetrante.
O Impetrante noticiou, em resumo, que prestou o concurso público para o provimento do referido cargo, regido pelo Edital n. 01/2017, e que, na data de 31/01/2018, foi publicado o Edital com a homologação do resultado final do certame, sendo que o Impetrante não foi classificado, ficando, inclusive, fora da classificação para o cadastro de reserva.
Informou que, na data de 08/10/2021, foi publicado um Edital de Retificação ao Edital de Homologação do resultado final, sendo que o Impetrante foi convocado para manifestar interesse em ser nomeado em algum Município do Polo de Diamantino, de acordo com o quadro de vagas disponibilizados.
O Impetrante narrou que deixou transcorrer o prazo para manifestar interesse na sua nomeação, pois não tomou ciência da mencionada publicação, já que deixou de acompanhar as publicações do referido certame, pelo fato de, há mais de 03 (três) anos, ter sido publicado o Edital de Homologação do resultado do concurso, em que ele não havia, sequer, sido classificado para o cadastro de reserva.
Argumentou que
(...) os Impetrados violaram o princípio da publicidade ao retificar o resultado final do concurso após mais de 03 anos da primeira homologação, incluindo o Impetrante na lista de classificação, sem dar a devida publicidade necessária a não causar danos aos administrados, sendo omissos ao deixou de notificar, pessoalmente, o candidato das alterações do resultado final do concurso e/ou convocação, tendo em vista que conforme consta no edital, o candidato era obrigado a manter todos os seus dados telefônicos, e-mail e demais meios de contato atualizados para contato, se necessário.
Requereu, então, a concessão da liminar, para que
(...) os Impetrados sejam compelidos a publicarem novamente a “RETIFICAÇÃO DO EDITAL DE CONVOCAÇÃO No 001/202021 AO EDITAL N.o001/2017-SEDUC”, publicada no Diário Oficial n° 28.101, abrindo novo prazo para o Impetrante manifestar interesse nas vagas por polo, cientificando-o, pessoalmente, por meio de telefone e e-mail disponíveis na presente, até ulterior decisão de mérito, nos termos da fundamentação supra, para que não atinja um direito individual líquido e certo, uma vez preenchidos os requisitos essenciais que a autorizam, pois o ato das autoridades coatoras poderão trazer à parte prejuízos de difícil reparação, bem como a ineficácia da segurança;
Juntou documentos.
Antes da análise do pedido de liminar, determinei a intimação das autoridades Impetradas, para que apresentassem as informações pertinentes.
Os Impetrados, em informações, sustentaram, em síntese, que não houve a prática de ato ilegal, tampouco a violação de princípios constitucionais, na medida que o Impetrante foi regularmente convocado para o polo por ele escolhido, por meio do Diário Oficial do Estado, conforme previsto no Edital do certame.
É o relatório.
Decido.
Como visto na síntese, Marco Antônio Martins insurge-se contra o ato, em tese, indigitado de coator, dos Exmos. Srs. Governador do Estado de Mato Grosso e do Secretário de Educação de Mato Grosso, consistente na publicação de Edital de convocação para manifestar interesse na nomeação e posse no cargo de Professor da Educação Básica – História, para o Polo de Diamantino, sem a prévia comunicação pessoal do Impetrante.
Defendeu, em resumo, que, pelo fato de o Edital de Homologação do resultado do certame ter ocorrido há mais de 03 (três) do Edital de Retificação que o convocou para demonstrar interesse na nomeação, a sua cientificação deveria ter sido pessoal, e não, somente, por meio de Edital publicado na imprensa oficial.
Atinente à concessão da liminar no Mandado de Segurança, sabe-se que é necessário que a parte Impetrante demonstre, de plano, os requisitos previstos no inciso III do artigo 7o da Lei n. 12.016/2009, notadamente, a relevância dos motivos em que se assentam o pedido da inicial e a possibilidade de ineficácia da medida, na hipótese de a segurança ser concedida na decisão de mérito (fumus boni juris e periculum in mora).
Na espécie, tenho que a liminar merece ser deferida.
Com efeito, o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado no sentido de que
(...) a nomeação em concurso público após considerável lapso temporal da homologação do resultado final, sem a notificação pessoal do interessado, viola os princípios da publicidade e da razoabilidade, não sendo suficiente a convocação para a fase posterior do certame, ou para a posse, apenas por meio do Diário Oficial. (AgInt no RMS 65.383/MT, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 31/05/2021, DJe 15/06/2021).
No mesmo sentido, aliás, é a orientação desta Corte Estadual, in verbis:
REMESSA NECESSÁRIA — MANDADO DE SEGURANÇA — CONCURSO PÚBLICO — CONVOCAÇÃO DE CANDIDATO CLASSIFICADO — PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL — INSUFICIÊNCIA — NECESSIDADE DE COMUNICAÇÃO PESSOAL.
A convocação de candidato classificado em concurso público, efetivada somente mediante publicação em Diário Oficial, viola o princípio da razoabilidade, “ainda que no edital do concurso público haja previsão no sentido de que as comunicações feitas aos candidatos devam ser efetivadas através da Imprensa Oficial” (STJ, RMS 27894/PB).
Sentença ratificada. (N.U 1036616-55.2017.8.11.0041, Rel. Luiz Carlos Da Costa, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 06/07/2021, Publicado no DJE 16/07/2021).
APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – CONCURSO PÚBLICO – CONVOCAÇÃO DE CANDIDATA APROVADO VIA DIÁRIO OFICIAL – NECESSIDADE DE NOTIFICAÇÃO PESSOAL EM RAZÃO DO DECURSO DE RAZOÁVEL LAPSO TEMPORAL – OBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DA PUBLICIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO – DETERMINAÇÃO DE RENOVAÇÃO DO ATO CONVOCATÓRIO – DIREITO LÍQUIDO E CERTO CONFIGURADO – ABUSIVIDADE/ILEGALIDADE VERIFICADA – RECURSO DESPROVIDO - SENTENÇA RATIFICADA.
Ainda que no edital do concurso público haja previsão no sentido de que as comunicações feitas aos candidatos devam ser efetivadas através da Imprensa Oficial, foge à razoabilidade exigir-se que o candidato acompanhe diariamente o Diário Oficial durante a vigência do concurso por longo lapso temporal, sob pena de violação aos princípios da publicidade e da razoabilidade.
O candidato aprovado em concurso público possui direito a ser comunicado de forma pessoal sobre sua nomeação, especialmente em razão do decurso de razoável lapso temporal entre a prática dos atos do certame, mostrando-se insuficiente a mera convocação via Diário Oficial. (N.U 0024018-57.2015.8.11.0041, Rel. Gilberto Lopes Bussiki, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 10/06/2020, Publicado no DJE 23/06/2020).
Assim, entendo que foi preenchido o fumus boni iuris, porquanto, do Edital de Homologação do resultado do certame, até a data do Edital de Retificação, que o convocou para demonstrar interesse na nomeação, decorreram mais de 03 (três) anos.
Por sua vez, quanto ao periculum in mora, tenho que o não deferimento da liminar acabará por ocasionar prejuízos ao Impetrante, já que o mencionado certame teve o seu prazo de validade concluído no início do mês de fevereiro do corrente ano, além de o reconhecimento do direito do Impetrante, ao final, causar maiores transtornos à própria administração, com relação à gestão de pessoas relativas ao referido cargo.
Com essas considerações, CONCEDO a liminar vindicada no writ, para determinar aos Impetrados que reabram o prazo de convocação do Impetrante, para manifestar interesse na nomeação e posse no cargo de Professor da Educação Básica – História, Polo de Diamantino, e que este seja cientificado pessoalmente do ato.
Intimem-se os Impetrados acerca do teor desta decisão, com urgência.
Cumpra-se o disposto no art. 7o, I e II, da Lei n. 12.016/2009, em especial, a notificação dos Impetrados, para prestarem, querendo, no prazo legal, as suas informações.
Após, encaminhem-se os autos a Procuradoria-Geral de Justiça, para parecer.
Intimem-se.
Cuiabá, 07 de fevereiro de 2022.
Des. Márcio VIDAL,
Relator.